Tribunal: STF
Processo: ARE 1364761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELOS ARTIGOS 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL N° 1.018/70, VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À APOSENTAÇÃO. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO REFLETE NO DIREITO DA APELADA. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. Insurge-se o Município de Ilhéus contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela Apelada, para determinar à municipalidade que proceda a complementação da aposentadoria percebida pela ex-servidora, com o pagamento das parcelas retroativas devidas a partir da data do seu afastamento.



    2. Os arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 conferiram aos servidores e funcionários do Município de Ilhéus o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pela municipalidade, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    3. Embora a Lei nº 1.018/70 tenha sido revogada pela Lei Municipal nº 3.654/2013, observa-se que a Apelada preencheu os requisitos necessários para a aposentação quando aquela ainda estava em vigor, devendo ser-lhe assegurado o direito à complementação da aposentadoria, em atenção ao princípio do Tempus Regit Actum.



    4. Registre-se que a Lei nº 1.018/70 não traça qualquer distinção quanto aos servidores concursados e aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT, tampouco exige a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez.



    5. Em sede de reexame necessário, modifica-se parcialmente a sentença, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.



    6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A insurgência recursal não merece prosperar.



    Os arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 conferiram aos servidores e funcionários do Município de Ilhéus o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pela municipalidade, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    (...)



    Embora a Lei nº 1.018/70 tenha sido revogada pela Lei Municipal nº 3.654/2013, observa-se que a Apelada preencheu os requisitos necessários para a aposentação quando aquela ainda estava em vigor, devendo ser-lhe assegurado o direito à complementação da aposentadoria, em atenção ao princípio do Tempus Regit Actum.



    (...)



    Com efeito, a análise dos autos revela que a Apelada foi admitida em 28/02/1983 e, embora só tenha passado à inatividade no ano de 2015, já preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço desde 28/02/2008, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 3.654/2013, o que lhe confere o direito previsto na Lei nº 1.018/70.



    (...)



    Importa registrar, neste contexto, que a Lei Municipal nº 1.018/70 não traça qualquer distinção quanto aos servidores concursados e aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT, tampouco exige a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez. " 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente